Tribunal: TCU
Processo: 034.551/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16744/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 034.551/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Ubirajara Silva Petry (XXX.367.480-XX); Marisel Valerio Porto (XXX.440.260-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que efetue as correções devidas no Sistema e-Pessoal relativamente à jornada semanal de trabalho da interessada Adriana Ubirajara Silva Petry (XXX.367.480-XX), tendo em vista as informações extraídas do Sistema Siape.